Tribunal: TJSP
Processo: 1501782-66.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501782-66.2019.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes JOAO
VITOR VALGAREDI LUNA e BRUNA APARECIDA DE ARAUJO SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501782-66.2019.8.26.0530 -Voto no 16892
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1501782-66.2019 Sertaõzinho
Apelantes: João Vitor Valgaredi Luna e Bruna Aparecida de Araújo Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Hélio Benedini Ravagnani
Voto no 16892
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Tráfico
de
entorpecentes preliminar - afastada Autoria e
materialidade delitiva comprovadas - penas e
regime bem aplicados
recursos da defesa
desprovidos.
Trata-se de apelações interpostas por JOÃO
VITOR VALGAREDI LUNA e BRUNA APARECIDA DE ARAÚJO
SILVA, em face do Ministério Público, contra a sentença de fls.
360/366, cujo relatório se adota e acrescenta-se que os condenou por
infração ao art. 33, “caput” e art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06,
JOÃO às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de 700 dias-multa e BRUNA às penas de 3
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de 388 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501782-66.2019.8.26.0530 -Voto no 16892
3
Diante do inconformismo, a defesa do corréu
JOÃO apresentou razões de apelação às fls. 405/409, pugna pela
absolvição, ou, subsidiariamente, seja afastada a causa de diminuição
de pena.
A defesa da corré BRUNA apresentou razões
de apelação às fls. 412/426. Pugna, em preliminar, nulidade por
cerceamento de defesa, pois não foi notificada para apresentar defesa
prévia. No mérito, pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, fosse
afastada a causa de aumento.
Regularmente processados os recursos, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento dos
recursos (fls. 436/443).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo não provimento ao recurso (fls. 452/465).
É o relatório.
Os recursos da defesa não merecem provimento. Os Apelantes foram condenados como
incursos nas sanções do artigo 33, “caput” e artigo 40, VI, ambos da
Lei no 11.343/06, porque no dia, hora e local, mencionados na
denúncia, com o adolescente Jonatas da Silva Santos, traziam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501782-66.2019.8.26.0530 -Voto no 16892
4
consigo e mantinham em depósito, para fins de tráfico, droga
consistente em 2 porções de maconha, 13 invólucros de crack e 39
eppendorfs de cocaína, substâncias, estas, que causam dependência
física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Passo primeiro a análise da preliminar.
Ao contrário do alegado pela defesa não há
qualquer nulidade no processo.
No vertente caso, verifica-se que houve a
inversão no procedimento apregoado pela Lei de Drogas (cf. art. 55,
caput, e § 4o, da Lei no 11.343) com o recebimento da denúncia antes
da notificação dos denunciados para oferecimento de defesa prévia.
No entanto, por força do que dispõe o § 4o do
art. 394, do CPP, na redação que lhe foi dada pela Lei no 11.719, de
20 de junho de 2008, todas as disposições dos artigos 395 a 398 do
CPP são aplicáveis aos procedimentos penais de primeiro grau, ainda
que especiais.
Assim, cabe, em sede de acusação relativa ao
delito de tráfico de drogas, o recebimento da denúncia em momento
anterior à oferta da defesa preliminar (art. 396, caput, do CPP), sem
que se vislumbre a ocorrência de qualquer nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501782-66.2019.8.26.0530 -Voto no 16892
5
Vale ressaltar que o MM. Juiz de Primeiro
Grau, quando do recebimento da peça acusatória, justificou o
procedimento adotado (fls. 159/161): “Deixo consignado, por
oportuno, que apesar de se tratar de crime previsto na Lei no
11.343/06, cujo rito veio especificado nos arts. 55 e ss., prevalece,
atualmente, o rito previsto no Código de Processo penal. Por
expressão disposição do art. 394, § 4o, deste Código, com redação
dada pela Lei no 11.719/08. Aliás, o rito do Código de Processo Penal
realça ainda mais os princípio constitucionais do contraditório e ampla
defesa, garantindo a arguição de preliminares e todas as teses de
defesa (art. 369-A). além da possibilidade de absolvição sumária (art.
397)”.
Assim, afasto a preliminar.
No
mérito,
a
r.
sentença
recorrida,
suficientemente motivada no que diz respeito ao decreto condenatório
e em nada abalada pelas razões do recurso oferecidos pela defesa,
merece ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos
fatos e da autoria imputada aos Apelantes.
A materialidade restou comprovada pelo laudo
de exame toxicológico definitivo de fls. 128/129 e 130/132 que
constatou tratar-se de maconha e cocaína as substâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501782-66.2019.8.26.0530 -Voto no 16892
6
apreendidas.
Também a autoria é certa.
Os Réus, em juízo, negaram o tráfico. O corréu
JOÃO confirmou que pegou a droga no muro, mas afirmou que era
para seu consumo e a corré BRUNA afirmou que apenas orientou um
usuário que lhe perguntou se sabia onde vendia droga. Entretanto,
nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi trazido.
Os policiais, em juízo, confirmaram os fatos
narrados na denúncia, afirmando que tiveram denúncias de tráfico no
local e fizeram campana para identificar os traficantes. Afirmaram que
constataram intensa movimentação de tráfico no local pelos Réus e o
adolescente. Afirmaram que quando chegaram, avistaram os Réus e o
adolescente juntos conversando. Depois verificaram que a corré
BRUNA ficava de bicicleta e tinha função de olheira, indicando aos
usuários o local onde comprar a droga, o adolescente Jonata buscava
a droga em um vaso próximo, que depois constataram que havia
cocaína, e entregava a usuários, e o corréu JOÃO buscava a droga
em um muro próximo ao vaso, que depois identificaram que lá ficava
escondido o crack e entregava a usuários também. Afirmaram que em
revista encontraram com o corréu JOÃO porções de maconha e
dinheiro e com o adolescente encontraram dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501782-66.2019.8.26.0530 -Voto no 16892
7
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e
são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA INVIABILIDADE PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal
do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar
tal como
ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações
não
encontram
suporte
e
nem
se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.
Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE
REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação constitui
matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via
sumaríssima
do
habeas
corpus.”
(STF,
HC
no
74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira
Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Verifica-se que no caso em tela há prova
suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância, não
havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501782-66.2019.8.26.0530 -Voto no 16892
8
consumo em conjunto com outros.
Além
dos
depoimentos
foram
gravadas
imagens enquanto os policias faziam campana que corroboram os
depoimentos dos policiais.
Vale transcrever trecho da r. sentença que bem
fundamentou: “As imagens falam por si e vão exatamente ao encontro
ao que os policiais narram desde a fase inquisitiva. Fica bem nítido a
intensa atividade de tráfico exercida pelo menor Jonata. (...) Em
diversos momentos ele faz mercancia com os usuários. (...) João Vitor
é flagrado retirando drogas de um muro (vídeo de n. 09) e depois
flagrado entregando a algum usuário (vídeo de n. 10). (...) A corré
Bruna encontra-se na mesma situação (...) O vídeo de n. 01 é bem
nítido no sentido de que ela indica a algum indivíduo que está de
camiseta verde em uma motocicleta que o adolescente Jonata é o
vendedor da droga. Além de indicar, ela fica com sua bicicleta
rodando e observando a venda que é feita pelo adolescente”.
Dessa forma, é de rigor manter a condenação
dos Apelantes como incursos no art. 33, “caput” e art. 40, VI, ambos
da Lei no 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência
probatória.
As penas foram fixadas, na r. sentença, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501782-66.2019.8.26.0530 -Voto no 16892
9
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelos apelantes, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06, não merecendo reparo em seu quantum.
Na primeira fase a pena-base foi fixada no
mínimo legal.
Na segunda fase, quanto ao corréu JOÃO, com
o reconhecimento da reincidência específica, a pena foi aumentada
corretamente em 1/5, quanto a corré BRUNA, ausente agravante ou
atenuante, a pena permaneceu no mínimo legal.
Na terceira fase a pena foi aumentada em 1/6
pela causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06.
Quanto a corré BRUNA foi aplicada a causa de
diminuição de pena em 1/3 corretamente.
O corréu JOÃO é reincidente, e, de acordo com
o parágrafo 4o do art. 33, da Lei 11.343/06, apenas incide a causa de
diminuição de pena “desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa”. Assim, correta a r. sentença que deixou de
aplicar a diminuição ao corréu JOÃO.
Por fim, o regime inicial fechado também deve
ser mantido, ante a hediondez do delito por equiparação, a gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501782-66.2019.8.26.0530 -Voto no 16892
10
e nocividade concreta da conduta e também evidenciada pela
quantidade da droga apreendida, com fundamento no § 3o do artigo
33 do Código Penal, sendo inviável substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Não
há,
pois,
como
acolher
as
teses
defensivas, motivo pelo qual é mantida a sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nego provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se
a
prisão
preventiva,
pois
inalterados os motivos que ensejaram a decretação nos despachos e
sentença, recomendando-se os réus na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos os mandados de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e as guias de recolhimento definitivas
para os dois réus.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator